Tribunal: TJDFT
Processo: 0718744-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Nada a prover quanto à petição de ID 56901724, uma vez que se destinam a impugnar o mandado de imissão na posse do processo originário de arrolamento comum, hipótese não contemplada pela regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e que extrapola os limites da matéria devolvida à análise por esta Terceira Tuma Cível em sede de agravo de instrumento, recurso de cognição estrita. Mantenha-se o processo em pauta e aguarde-se o julgamento já designado. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.